Tribunal: TCU
Processo: 040.303/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 230001492023, modalidade Pregão e Uasg 415001 (Objeto: A presente licitação tem como objeto a Prestação de serviço de solução de relacionamento com o cliente, por meio das licenças de direito de uso de software como serviço da Salesforce para gestão dos processos de atendimento, vendas e marketing, bem como serviços técnicos associados de tecnologia da informação incluindo os serviços do fabricante Salesforce (Assurance Services), serviços de implantação e implementação do projeto de CRM com a devidas parametrizações, desenvolvimentos, integrações com os sistemas legados, migrações de dados, testes e operações iniciais assisti das; serviços continuados de sustentação do objeto e capacitações, por meio do Sistema de Registro de Preços , discriminados no quadro abaixo, conforme Projeto Básico e demais condições deste Edital e seus Anexos)

Inteiro teor:
Acórdão 5833/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificadas no Pregão Eletrônico 23000149/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) ausência de justificativa técnica suficiente, no devido estudo técnico preliminar ou equivalente, para a indicação de produto de fornecedor específico, prevista no item 1.1 do edital, bem como para a vedação da possibilidade de subcontratação de parcela do objeto, prevista na letra "c" do item 16.1.1 da Minuta do Contrato, no que concerne às funcionalidades "broker de whatsapp" e de "serviço de coleta e tratamento de mídias sociais", em face de outras soluções disponíveis no mercado, contrariando o previsto no art. 78 da Lei 13.303/2016 e na jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 4506/2022-TCU-Primeira Câmara (Relator: Jorge Oliveira); b.2) ausência de prévia definição clara, no instrumento convocatório, de critério de desempate de propostas e medidas decorrentes passíveis de serem adotadas no âmbito do certame, em vista de o constante do item 6.12.4 do edital não corresponder às hipóteses previstas no art. 55 da Lei 13.303/2026; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; d) encaminhar cópia desta decisão à representante; e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 040.303/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 007.502/2024-9 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (filial) - extinta. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.